Tribunal: TJDFT
Processo: 0744174-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744174-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIO COSTA FERNANDES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO O agravante interpôs o presente agravo de instrumento, oportunidade em que juntou documentação relativa a seus contracheques dos meses de julho, agosto e setembro (id 77170637). A análise perfunctória dos autos revela que a documentação supramencionada não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos documentos de id 77170637 em razão da supressão de instância com fundamento do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento da documentação referida não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator